Tribunal: TJDFT
Processo: 0748272-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA MULTIPLICIDADE DE PENHORAS. INUTILIDADE. AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TERMO INICIAL. PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO REPETITIVO N. 1340.553. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em regra, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inciso XII, CPC), assim como a multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem (art. 797 e § único e 908, CPC)
2. Todavia, denota-se que a constrição requerida pelo exequente não trará qualquer resultado útil à execução, pois o veículo indicado é alienado fiduciariamente e, além disso, incide sobre ele múltiplas penhoras, oriundas da Justiça do Trabalho, modo pelo qual o produto de eventual venda do automóvel será insuficiente para saldar o débito objeto da Ação Executiva.
3. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), estipula a suspensão da Execução Fiscal desde o primeiro momento em que a Fazenda tiver ciência da inexistência de bens encontrados sobre os quais poderia recair a penhora, independente da realização da pesquisa eletrônica via sistema INFOJUD.
4. Agravo conhecido e não provido.